Tribunal: TJDFT
Processo: 0025783-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025783-63.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EDUARDO CARLOS BOGEA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. DECISÃO DA JUSTIÇA LABORAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. TEMA 955. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. BER. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. TEMPORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE SUPERAVIT PELO FUNDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PATAMAR ADEQUADO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Histórico: Discute-se a possibilidade de inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, das horas extraordinárias habituais, incorporadas por decisão da Justiça Trabalhista, à remuneração do participante de plano de previdência complementar. 1. Apelações do autor e da Previ contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por aposentado do Banco do Brasil S/A. 1.1. Decisum que determina a revisão do benefício previdenciário complementar, a fim de incluir no cálculo as horas extraordinárias incorporadas mediante decisão da Justiça do Trabalho. 1.2. A Previ alega em seu recurso que Alega que a sentença recorrida não observou o disposto no verbete III do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), por isso pede a adequação do decisum aos fundamentos modulares definidos no citado Recurso Especial no 1.312.736/RS. Assevera que o autor pretende receber benefício não previsto nas normas internas e para o qual não foi constituída fonte de custeio. Sustenta que, para o recebimento do benefício pretendido, deve ser realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial da Previ, limitado ao teto contributivo, em cumprimento ao regulamento. Conclui com a alegação de que a condenação em honorários foi excessiva, por isso deve ser reduzida 1.3. O apelante autor sustenta a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da demanda e pede sua inclusão no feito. Aduz que o requisito de recomposição da reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos efetuados no processo trabalhista de n 0000206-08.2013.5.10.0017. Defende que o Benefício especial temporário (BET) e o Benefício especial de remuneração (BER) são mero percentual do principal. Conclui que a condenação em honorários de sucumbência deve ser de 20% do valor da condenação, integralmente suportada pela ré. 2. Da legitimidade passiva ad causam. O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.370.191 (tema 936), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. Preliminar rejeitada. 3. Da apelação da Previ. A 2a Seção do STJ, ao julgar o recurso especial n. 1.312.736/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, fixou as seguintes teses: I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar. 4. No caso concreto, a ação foi proposta na Justiça Comum antes do julgamento do recurso especial repetitivo, situação que autoriza a aplicação excepcional tratada no inciso III da tese definida pelo STJ. 4.1. Ressalto, por oportuno, que a 2a Seção do STJ, ao julgar o caso concreto no recurso especial repetitivo n. 1.312.736/RS, deu parcial provimento ao recurso especial para, admitido o recálculo do benefício, na forma determinada pelo TJRS, condicionar o pagamento de quaisquer diferenças ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pela recorrida, dos valores apurados mediante estudo técnico atuarial. 5. Da apelação do autor. De acordo com o consignado na sentença, a comprovação dos pagamentos somente será possível depois da realização do estudo técnico atuarial, cálculo em que serão apurados os valores devidos, em sede de liquidação de sentença. 5.1. A imprescindibilidade do estudo técnico atuarial se justifica, porque, segundo o STJ, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista. (trecho do voto do Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1.312.736/RS. 6. No que diz respeito à revisão do Benefício Especial de Remuneração (BER) e do Benefício Especial Temporário (BET), os referidos benefícios têm caráter temporário e decorrem da utilização de superavit obtido pelo fundo, atrelado a fundo especial, previstos nos artigos 86 e 87 dos regulamentos vigentes a partir de 19/12/2007 e 16/02/2011, respectivamente. Decorre, portanto, de fonte de custeio que não poder ser recomposta, sendo esta condição para a revisão do benefício, como acima sustentado. 6.1. No Precedente: (...) 12. Os benefícios especiais (BER e BET) não se aproveitam da mesma sorte do benefício principal, tendo em vista que são benefícios temporários que se originaram de fonte de custeio que não pode ser recomposta por não ser formada de contribuições, senão de superavits eventualmente verificados nos fundos, e somente são devidos enquanto existentes os recursos suficientes a suportá-los. (?)? (07171452920188070001, Relator: Alfeu Machado 6a Turma Cível, DJE: 21/08/2019). 7. Dos honorários de advogado. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 7.1. No caso em tela, a ação foi julgada parcialmente procedente e as partes condenadas pro rata ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 7.2. O autor fez dois pedidos, sendo que um deles referente ao recálculo e pagamento do BET e BER foi indeferido, portanto a sucumbência deve ser suportada por ambas as partes em igual proporção. 7.3. Quanto à ré, além de ser parcialmente sucumbente na causa, ainda vem resistindo veementemente ao pleito do autor desde o princípio, o que gera mais ônus para o autor, que será ressarcida por meio da condenação para pagar a sucumbência. 7.4. Ademais, a apelante ré não conseguiu demonstrar que os honorários foram fixados de forma exorbitante, haja vista que somente na fase de liquidação de sentença serão calculados os valores. 7.5. Assim, estando de acordo com as normas do CPC a fixação dos honorários de advogado, deve ser mantida a sentença, alterando-se apena a referência ao valor da causa para 10% do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC. 8. Apelo da ré improvido. Apelo do autor parcialmente provido. A parte recorrente alega violação, em síntese, aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 14882157 ): “Assim, é imperiosa manutenção da sentença que determinou que a empresa ré promova à revisão do benefício previdenciário principal, mediante integração no salário de participação das horas extras e de seus reflexos recebidos na justiça do trabalho, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor pelo autor, observando os valores pagos à ré, a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve subir o apelo quanto à mencionada contrariedade aos 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028